Tribunal: STF
Processo: RE 1368014
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE, COM RESSALVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação, no caso, equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente inócua a decisão do Tribunal de origem que declarou a inconstitucionalidade. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.